Tribunal: TJMT
Processo: 0000338-41.2009.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000338-41.2009.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DAVID GEMELLI - CPF: 395.296.141-87 (RECORRENTE), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO ABEGG - CPF: 616.747.459-15 (RECORRIDO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
AÇÃO EM FACE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DACAUSA
.
INADMISSIBILIDADE
.
INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO
.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.o, DO ART. 485 DO CPC BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O artigo 485, do CPC, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

2. No caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do CPC, porquanto o Recorrente não foi intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Tanto o artigo 485, § 6o, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula N, 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso,

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por abandono de causa, sob fundamento de que, intimada a parte exequente para praticar ato essencial ao prosseguimento do processo, qual seja: manifestar interesse no imóvel penhorado e qual providência executiva pretendia, ou indicar outros bens passíveis de penhora, quedou-se inerte.

O recorrente sustenta que aguardava o julgamento dos embargos de terceiros opostos pela esposa do Recorrido, quando foi proferido despacho intimando o Recorrente para manifestar-se nos autos em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sendo esta a única vez que deixou de manifestar-se nos autos. Afirma que não ocorreu qualquer das hipóteses contidas no art. 51 da Lei n. 9.099/95 ou do art. 485 do CPC, razão pela qual pugna pela anulação da sentença, para que os autos sejam devolvidos à secretaria para regular processamento.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne
do recurso
se limita ao reconhecimento ou não
do abandono de causa pelo exequente
,
bem como
, se procede o pedido de
anulação
da sentença e prosseguimento da fase de
cumprimento de sentença.

Pois bem. Conforme se verifica dos autos, em 29/04/2021 foi proferido despacho intimando o exequente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção do feito.

O recorrente tomou ciência da decisão em 03/05/2021 e o prazo transcorreu
in albis
em 10/05/2021. Diante disso, a secretaria do juizado certificou a ausência de manifestação em 11/05/2021, sendo os autos sentenciados em 19/05/2021.

Assim, da intimação do autor até a sentença transcorreram 11 (onze) dias úteis. Vejamos:

Portanto, não agiu com acerto o magistrado ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, vez que o feito se encontra
va
em
fase de cumprimento de sentença
, de modo que
é inadmissível a extinção por abandono da causa
após 11 (onze) dias úteis sem manifestação
.

Ressalto, ainda, que no caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do Código de Processo Civil,
porquanto o
Recorrente não foi intimad
o

pessoalmente
para suprir a fa
lta
,
no prazo de 05 (cinco) dias:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Além disso, mesmo nas situações em que se caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos:
a)
a inércia d
o
exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir;
b)
a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim,
c)
requerimento expresso da parte promovida, n
os termos da Súmula 240, do STJ e § 6o do art. 485 do CPC:

Súmula 240
do
STJ
– "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Tanto o artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso.

Nesse sentido, cito precedentes da Turma Recursal Única de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS
. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO COMANDO DO ART. 485, § 1o e § 6o. CONFRONTO, AINDA, COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(N.U 1005694-75.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
AÇÃO EM FASE DECUMPRIMENTODE SENTENÇA
.
EXTINÇÃO PORABANDONODA CAUSA
.
INADMISSIBILIDADE
.
INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.o, DO ART.485, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240, DO STJ.SENTENÇADESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 8010268-68.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020).

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte interessada, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 8012470-73.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 15/11/2020).

Des
s
e modo, ante a ausência
dos requisitos legais para a extinção do feito, sem julgamento do mérito,
o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o
regular
prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o
regular
prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022